Tribunal: TJMT
Processo: 1008910-46.2019.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008910-46.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGROPECUARIA CAMILA S.A. - CNPJ: 02.298.704/0001-18 (APELADO), CRISTHIAN ANTHONY DE CARVALHO TONSIC - CPF: 801.471.191-20 (ADVOGADO), LEONARDO GIONGO - CPF: 616.693.001-10 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL –
OFENSA AO PRINCÍCIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO CONFIGURADA – FUNDAMENTOS SUFICIENTES À COMPREENSÃO DOS MOTIVOS DE IRRESIGNAÇÃO E DA PRETENSÃO RECURSAL – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – PRECLUSÃO – QUESTÕES JÁ DECIDIDAS NO PROCESSO –
INTERNET BANKING –
TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA NÃO RECONHECIDA – FRAUDE – CONCURSO DA VÍTIMA – FORNECIMENTO DOS DADOS PRIVATIVOS AO FALSÁRIO –
DEVER DE ZELO E GUARDA NÃO VERIFICADOS – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM A CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
“A simples repetição dos argumentos elencados na inicial não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação, se o apelo contém os fundamentos de fato e de direito pelos quais a recorrente almeja ver reformada a sentença” (
STJ - 2a Turma - AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG - Rel. Min. Humberto Martins, julgamento em 16/08/2012). 2. Opera-se a preclusão sobre todas as questões já decidas no curso do processo, mesmo em relação às matérias de ordem pública, em respeito à segurança jurídica, e em função dos efeitos da coisa julgada formal. 3. A responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14, §3o). 4. Demonstrado que o consumidor concorreu decisivamente à perpetração da fraude, fornecendo senha pessoal e token de acesso ao internet banking por meio de computador pessoal vulnerável, é evidente a ausência de ato irregular no serviço prestado pelo banco, o que afasta a responsabilidade pelo dano suportado, tanto por ausência de defeito quanto pela culpa exclusiva da vítima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1008910-46.2019.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO SANTANDER S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Dano Material
” (Proc. no 1008910-46.2019.8.11.0003), ajuizada contra o apelante por AGROPECUÁRIA CAMILA S.A., julgou o pedido procedente para condenar o Banco/réu “
ao ressarcimento, a título de dano material,
(...)
da importância de R$ 110.020,43, em parcela única, devidamente atualizados a partir do desembolso de cada parcela/transferência (Súmula 43 STJ), devendo ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão
” (cf. Id. no 89663989).

O apelante sustenta a necessidade de se incluir na lide o terceiro identificado como beneficiário dos valores do empréstimo questionado nos autos, uma vez que “
é inegável que a presença do favorecido é condição indispensável à elucidação correta da questão e a justa reparação dos danos
”, não havendo motivo idôneo à rejeição da denunciação da lide feita a ele no curso do processo, sobretudo porque, segundo argumenta, a vedação legal estabelecida pelo art. 88 do CDC “
não contemplada o caso do beneficiário de transações fraudulentas
”; ainda sob essa perspectiva, após discorrer longamente sobre a problemática da fraude bancária no Brasil e os mecanismos de combater a essa prática abjeta, acrescenta que, “
além da função de combate à fraude, a denunciação da lide assegurará a garantia constitucional de ampla defesa do réu (art. 5o, LV, CF), bem como cumpre os princípios de celeridade e economia processual presentes no CPC”.

Afirma, em outra frente, que não praticou qualquer ato ilícito que legitimasse o pleito indenizatório da autora, porquanto “
a gerente financeira da empresa apelada foi vítima de uma fraude praticada por terceiro estelionatário que se apoderou de todos os sados de segurança da empresa
”, e que não há fala em falha na prestação do serviço, na medida em que
“as operações questionadas foram realizadas via empresarial, mediante validação de senha pessoal, intransferível e chave de segurança, e após esse procedimento o responsável pela conta corrente a operação
”,

frisando que “
as movimentações realizadas pelo Internet Banking são aprovadas após validação do QR Code
” e que “
somente o titular da conta possui acesso a todos estes dados obrigatórios para realizar operações pelo internet banking
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, admitida a denunciação da lide ou reconhecido o litisconsórcio passivo necessário, seja cassada a sentença e determinado retorno dos autos à origem para que o terceiro beneficiário seja incluído no polo passivo da lide, ou, então, seja reformada a sentença, a fim de se julgar improcedente o pleito indenizatório (cf. Id. no 89663991).

Nas contrarrazões, a apelada suscita preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade ao argumento de que “
o recurso em espécie não ataca, estritamente, os fundamentos revelados no julgado, uma vez que praticamente repete todo o tema antes levantado na defesa ‘Ctrl-C - Ctrl-V
’”, e, no mérito, refuta os fundamentos do apelo e torce pelo seu desprovimento (cf. Id. no 89663995).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, repilo a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade,
eis que a
simples repetição dos argumentos elencados na inicial ou contestação não representa, por si só, a ausência de requisito de admissibilidade recursal (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG), e, no caso, conquanto as razões recursais repitam em grande medida o conteúdo da peça contestatória, é possível compreender e verificar satisfatoriamente os motivos da insatisfação do réu/apelante com o desfecho decisório, bem como o porquê pretende ver reformada a sentença condenatória.

Em segundo lugar, não conheço da queixa recursal referente à
denunciação da lide ou existência de
litisconsórcio passivo necessário na espécie, eis que a questão já foi analisada e decidida em definitivo nestes autos (RAI no 1010687-41.2020.8.11.0000),
operando-se a preclusão consumativa sobre a matéria, em respeito à segurança jurídica, e em função dos efeitos da coisa julgada formal, sendo inadmissível conhecer de alegações sucessivas sobre o mesmo tema (CPC, art. 507), como também é vedado ao julgador rever e modificar o quadro decisório definido anteriormente nos autos (CPC, art. 505). Ou seja, em outras palavras, “
não obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior decisão sobre a mesma questão, quais sejam, as teses afetas à ilegitimidade passiva, impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão
” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1424168/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 13/06/2017, DJe 19/06/2017).

O mérito da lide concerne à discussão sobre a responsabilidade da instituição bancária pelo prejuízo financeiro sofrido pela correntista em função de 2 operações de transferências eletrônicas financeiras por ela não reconhecidas, uma, no valor de R$ 55.017,86, e outra, de R$ 55.002,57; segundo sustenta a autora Agropecuária Camila, ambas teriam sido fruto de fraude bancária prática por terceiro/falsário, cabendo, então, ao réu Banco Santander responder pela falha de segurança do sistema, defeito na prestação do serviço e, assim, indenizá-la pelos danos experimentos (na modalidade restituição de valores); delimitado o foco da discussão dos autos, considerando que o quadro controvertido foi bem sintetizado na sentença, reporto-me aos seus termos para a adequada ambientação da discussão recursal:

“AGROPECUÁRIA CAMILA S/A, pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente ‘Ação de Indenização por Dano Material’ em desfavor de BANCO SANTANDER S/A, pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos, aduzindo:

‘Que a autora é correntista ora réu há mais de 7 (sete) anos, vinculo representa do pela conta corrente n°13-001343-1, agência n°2185, utilizando-se da referida conta para a realização de transações financeiras, via sistema internet banking empresarial; que, em 31 de maio de 2019, dia em que sua gerente financeira realizava diversos pagamentos, recebera ligação de uma pessoa que se identificara como ‘Ana’, funcionária do banco/réu, informando da necessidade de baixar navegador digital para maior segurança na movimentação da conta jurídica da autora; que, na referida ligação, apresentara todos os dados e informações que eram solicitados pela gerente financeira da autora (dados da empresa e etc.), eliminando toda desconfiança e demonstrando total conhecimento dos dados cadastrais da autora junto ao banco/réu; que, após baixar o navegador digital no endereço indicado pela fraudadora, tal pessoa continuara, durante todo o dia, orientando a funcionária da autora na realização dos pagamentos, que estavam sendo realizados naquele dia; que, coincidentemente, no momento em que efetuava os pagamentos, a funcionária da autora recebera ligação do gerente da conta jurídica, Sr. Fabio André F. Bugnotto, e, nessa conversa, informara a ele que estava em outra linha telefônica com um funcionário do banco e estavam realizando vários procedimentos, tais como, a baixa do navegador digital do banco/réu, pagamentos, entre outros; que, em nenhuma oportunidade, o Sr. Fabio alertara a referida funcionária que tais procedimentos poderiam ser um golpe, ao contrário, deixara entender que tais procedimentos seriam legítimos e, ‘que tal pessoa realmente fazia parte dos quadros do Banco’; que, a fraude bancária somente fora percebida pela funcionária da autora no dia 03/06/2019, quando ao verificar o extrato bancário se deparara com duas transferências bancárias que não haviam sido realizadas por ela e destinadas para o Banco Itaú S/A (agência 07768, conta corrente 23637-9, CNPJ no30.875.836/0001-09), empresa cadastrada em nome de Gabriele Alves Rodrigues, da cidade de Cabo Frio-RJ e, sem qualquer relação de negócios com a autora, conforme Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; que, a primeira transferência bancária fraudulenta fora realizada, em 31/05/2019, no valor de R$55.017,86 (cinquenta e cinco mil, dezessete reais e oitenta e seis centavos), ou seja, no mesmo dia do golpe, enquanto que a outra transferência fora realizada, em 03/06/2019, no importe de R$55.002,57 (cinquenta e cinco mil, dois reais e cinquenta e sete centavos), quando a funcionária descobrira o golpe, bem como, as transferências indevidas; que, após a constatação das transferências fraudulentas, a gerente financeira da autora, imediatamente, ligara no autoatendimento do banco/réu via ‘4004-2125’, para tentar evitar/suspender que o TED agendado exatamente para aquele dia (03/06/2019) fosse realizado, eis que se tratava de um golpe, contudo, sem êxito; que, no mesmo momento, encaminhara e-mail para o gerente da conta pessoa jurídica, Sr. Fabio André F. Bugnotto, relatando o ocorrido e, não reconhecendo os respectivos débitos; que, também, procurara a Delegacia de Polícia Regional de Rondonópolis-MT e registrara o respectivo Boletim de Ocorrência n° 2019.167491; que, se o réu, por meio dos seus prepostos, no momento da contestação e não reconhecimento dos débitos indevidos/fraudulentos feitos pela funcionária da autora (na data de 03/06/19), tivessem agido rapidamente, certamente ambos os TEDS não teriam se concretizado, pois, embora o primeiro tenha sido feito no dia 31/05/2019, tratava-se de uma sexta-feira no final do dia, já o segundo ocorrera, exatamente, no dia em que a funcionária da autora percebera o golpe e comunicara o representante do réu; cediço a dificuldade que se tem, normalmente, ao fazer transferências de alto valor, eis que o Banco exige uma série de procedimentos para que a transação seja devidamente autorizada; que, o principal deles diz respeito ao certificado de segurança – TOKEN –, em que o correntista precisa acionar o aplicativo de segurança e receber um código de liberação da transação, o que não ocorrera no caso das transferências bancárias acima relatadas, ou seja, o banco/réu falhara na segurança para evitar o prejuízo sofrido pela autora no valor de R$110.020,43 (cento e dez mil, vinte reais e quarenta e três centavos); que, em resposta à impugnação das transações financeiras fraudulentas, o banco/réu alegara que a operação fora, totalmente, segura e que não a reconhece como fraudulenta, sob o fundamento de que fora aceita pelo celular habilitado; que, como dito anteriormente, a ré, em nenhum momento, autorizara/aceitara as transações acima mencionadas; que, a autora, mesmo diante da negativa do banco/réu em reconhecer que os TED’s foram fraudulentos, na data de 06/06/19, protocolara junto ao seu gerente de conta pessoa jurídica, Sr.Fabio André F. Bugnotto, novo pedido de ressarcimento, contudo, mais uma vez, o banco/réu quedara-se inerte, situação esta que perdura até o presente momento; que, o banco/réu falhara na prestação do serviço, uma vez que na qualidade de prestador de serviços de massa, responde pelos danos que sua atividade causar aos consumidores (padrão ou equiparados), pelo simples fato de sua atividade tê-los causado, independentemente de culpa ou de evento externo alheio à sua vontade (força maior ou caso fortuito), até porque se aplica ao caso a Teoria do Risco da Atividade; que, a atividade desenvolvida pelo banco/réu propicia, em certa medida, a ocorrência de fatos como os descritos na inicial, sendo certo que, quando de sua verificação, não poderá o consumidor (padrão ou equiparado) ser responsabilizado pelos danos que sofrera; que, é o fornecedor/prestador o sujeito responsável por danos causados aos consumidores, mesmo que o dano tenha sido produto de atividade de terceiros, como é o caso do presente autos; que, não há que se negar, nesse diapasão, que o banco/réu é responsável pelos danos oriundos do desempenho de suas atividades, devendo a autora ser integralmente ressarcida, assim, requer a procedência da ação, com a condenação do réu nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$110.020,43 (cento e dez mil, vinte reais e quarenta e três centavos)’.

(...)

Devidamente citado, contestara o pedido às (fls.130/265 – correspondência ID 26558448 a ID 26558457), onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pela parte autora, dizendo:

‘(...), que os prepostos do réu não contatam seus clientes para atualização de navegador digital, sendo esta informação repassada para todos os seus clientes; que, na verdade, a gerente financeira da empresa autora fora vítima de uma fraude praticada por terceiro estelionatário, o qual se apoderara de todos os dados de segurança da empresa autora; que, a fraude bancária somente fora percebida pela funcionária da autora, em 03/06/2019, quando ao analisara o extrato bancário e verificara a existência de duas transferências bancárias, destinadas para o Banco Itaú S/A, agência no07768, conta corrente no23637-9, CNPJ no30.875.836/0001-09, em nome de Gabriele Alves Rodrigues, da cidade de Cabo Frio-RJ, com quem afirma não ter qualquer relação negocial; que, as operações questionadas foram realizadas via empresarial, mediante validação de senha pessoal, intransferível e chave de segurança e, após esse procedimento o responsável pela conta corrente a operação; que, as movimentações realizadas pelo Internet Banking são aprovadas após validação do QR Code; que, o representante da empresa autora habitualmente realiza operações semelhantes as operações contestadas; que, em 03/06/2019, às 11:03 horas, a funcionária da a empresa autora, Sra Janaina, contatara a ‘Central VSE área Núcleo PJ, sob o no de protocolo 87262197 relatando todo o ocorrido, tendo o preposto do réu informando que este não contata seus clientes para solicitação de atualização digital, orientando a mesma a instalar antivírus nos computadores da empresa’; que, é de se estranhar que o gerente financeiro da empresa autora tenha repassado todos os dados de segurança relativa a conta corrente em tela; que há entre as transações contestadas pelo representante da empresa autora, transação não contestada (3/6/2019 – R$150,00 – PGTO TITULO OUTRO BCO – INTERNET); que, todas as operações foram realizadas com fornecimento de dados pessoais, senha eletrônica e cartão de segurança, fato este que afasta por completo a atitude de fraudadores; que, somente o titular da conta possui acesso a todos estes dados obrigatórios para realizar operações pelo internet banking; que, em todas as transações realizadas no Internet Banking são solicitadas a senha e a sequência numérica do Token e, na tela principal do Internet Banking, o banco/réu deixa claro os procedimentos de segurança que devem ser seguidos; que, esta Instituição Financeira (ora ré) aplica um conjunto de ações de controle visando garantir a integridade de nossos canais de transação, bem como, revisa continuamente os mecanismos de segurança; que, em todos os meios de comunicação do réu, seja em agências ou sítio eletrônico, existem avisos para que os titulares das contas guardem com segurança seus códigos de acesso e senhas, impossibilitando o acesso por terceiros; que, sem dano, não há dever de indenizar, assim, requer a improcedência da ação com a condenação da parte autora nos ônus da sucumbência. Junta documentos’”.

O MM. Juiz, ao apreciar a questão controvertida, entendeu que “
dúvida alguma persiste de que houvera duas transferências bancárias (contestadas administrativamente pela parte autora), atingindo a importância de R$110.020,43, em conformidade com os documentos de (fls.43/44 – correspondência ID 22744089, fls.02/03, fls.45/46 – correspondência ID 22744575, fls.01/02, e fl.47 – correspondência ID 22744575, fl.03)
”, e que, ante a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, “
a tese defendida pelo Banco réu não pode ser acolhida, pois, como se trata de instituição financeira de grande escala (nacional), tinha não somente condições, mas a obrigação de identificar a fraude; a falta da devida cautela e atenção no ato da conferência dos dados (e proveniência destes) quando apresentados por estelionatário, por si só, revela a sua culpa, uma vez que se parte do pressuposto de que a mesma é composta por profissionais treinados e qualificados para a identificação de tais circunstâncias
”, frisando, inclusive, que, “
se os prepostos do réu tivessem agido com um mínimo de prudência e cautela, poderiam ter identificado a fraude que gerou os transtornos à autora e poderiam ter descoberto o responsável, pois a empresa possui, ou pelo menos deveria possuir, outras formas de certificar-se acerca da autenticidade das assinaturas constantes nos documentos que recebe para a verificação (mesmo que estes sejam digitais)
”, além dos mais, “
a representante da parte autora informara o preposto do réu (o qual lhe contatara via telefone) acerca do contato telefônico para atualização de dados, e este não lhe advertira sobre a possibilidade de fraude, induzindo aquela à conclusão de segurança no procedimento
”, concluindo, então, pela responsabilidade do Banco Santander pelos danos decorrentes da fraude bancária, condenando-o a restituir à Agropecuária Camila a importância de R$110.020,43, correspondente ao valor total dos empréstimos fraudulentos questionados nos autos.

É certo que o STJ já consolidou o entendimento de que “
a
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”
(STJ, Súmula no 479), mas, para a adequada compreensão do alcance da orientação sumular, em específico no que importa à hipótese dos autos, onde se discute a responsabilidade por dano ao correntista (responsabilidade contratual), vale a remissão às considerações feitas em um dos julgados paradigmas à formação da referida súmula:

“No caso de correntista de instituição bancária que é lesado por fraudes praticadas por terceiros - hipótese, por exemplo, de cheque falsificado, cartão de crédito clonado, violação do sistema de dados do banco -, a responsabilidade do fornecedor decorre, evidentemente, de uma violação a um dever contratualmente assumido, de gerir com segurança as movimentações bancárias de seus clientes.

Ocorrendo algum desses fatos do serviço, há responsabilidade objetiva da instituição financeira, porquanto o serviço prestado foi defeituoso e a pecha acarretou dano ao consumidor direto.

Nesse sentido, confira-se o magistério de Sérgio Cavalieri Filho: ‘Muito se tem discutido a respeito da natureza da responsabilidade civil das instituições bancárias, variando opiniões desde a responsabilidade fundada na culpa até a responsabilidade objetiva, com base no risco profissional, conforme sustentou Odilon de Andrade, filiando-se à doutrina de Vivante e Ramela ("Parecer" in RF 89/714). Neste ponto, entretanto, importa ressaltar que a questão deve ser examinada por seu duplo aspecto: em relação aos clientes, a responsabilidade dos bancos é contratual; em relação a terceiros, a responsabilidade é extracontratual. (Programa de responsabilidade civil. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 417)

(...)

Com efeito, por qualquer ângulo que se analise a questão, tratando-se de consumidor direto ou por equiparação, a responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, das quais resultam danos aos consumidores, é objetiva e somente pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como, por exemplo, ‘culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros’.

(...)

É o fato que, por ser inevitável e irresistível, gera uma impossibilidade absoluta de não ocorrência do dano, ou o que, segundo Caio Mário da Silva Pereira, ‘aconteceu de tal modo que as suas consequências danosas não puderam ser evitadas pelo agente, e destarte ocorreram necessariamente. Por tal razão, excluem-se como excludentes de responsabilidade os fatos que foram iniciados ou agravados pelo agente’ (Responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 305).”
(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Vê-se, pois, que, nas situações envolvendo o cliente/correntista, a responsabilidade da instituição financeira restará configurada em razão de defeito ou insuficiência do sistema de segurança, quando deixar de gerir com segurança necessária operações e movimentações bancárias submetidas ao seu controle, como, por exemplo, no âmbito do que se discute no feito, em caso de invasão digital da conta bancária por terceiro malfeitor em decorrência de vulnerabilidade técnica do sistema de
internet banking
ou em função de negligente de seus funcionários, configurando a má prestação do serviço e, consequentemente, a responsabilidade civil do fornecedor do serviço. Ou seja, nos termos do art. 14,
caput
, do CDC, a instituição bancária deverá responder objetivamente pelo
fato de terceiro
, o que, no entanto, não ilide e nem excluir a hipótese de excludente de responsabilidade em razão de
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
(CDC, art. 14, §3a).

No caso, a Agropecuária/autora confessou que, durante ligação telefônica recebida de alguém que se
identificara como funcionário do Banco/réu
,
abrindo mão da cautela necessária
, “entregou” todos os dados sensíveis referentes à sua conta bancária digital - seja fornecendo as informações, seja ao instalar
software
indicado pelo fraudador -,
o que, a princípio, claramente importou em conduta
imprudente e em desacordo com as normas de segurança amplamente divulgadas pelas instituições financeiras em geral, contudo, segundo prossegue a exposição inicial, a fim de mitigar e excluir a sua culpa no episódio, ela diz que só agiu assim porque o seu interlocutor “
apresentara todos os dados e informações que eram solicitados
(...)
(dados da empresa e etc.), eliminando toda desconfiança e demonstrando total conhecimento dos dados cadastrais da autora junto ao banco/réu
”, além do fato de que, durante a referida ligação, teria recebido o contato do gerente da agência local do Santander (Fabio André F. Bugnotto) para tratar de outros assuntos, oportunidade em que “
informara a ele que estava em outra linha telefônica com um funcionário do banco e estavam realizando vários procedimentos, tais como, a baixa do navegador digital do banco/réu, pagamentos, entre outros; que, em nenhuma oportunidade, o Sr. Fabio alertara a referida funcionária que tais procedimentos poderiam ser um golpe, ao contrário, deixara entender que tais procedimentos seriam legítimos
”.

Com efeito, as transações bancárias feitas via
internet banking
, mediante uso de login, senha e token na plataforma digital, são de responsabilidade única do seu titular, inclusive porque ele tem o dever de zelo e guarda em relação aos seus dados, sobretudo no que concerne à sua “
senha pessoal e intrasferível
”, sendo assim, quando o correntista fornece a senha a outrem, ainda que ludibriado, sendo vítima de um ardil ou em função de vulnerabilidade do computador pessoal, infelizmente ele acaba por ser responsável exclusivo pelas transações que são realizadas como se as tivesse autorizado, não havendo falar em responsabilidade da instituição financeira quando os danos experimentos pelo cliente não são oriundos de defeito no sistema de segurança dos seu computador/celular, nem de outra falha do serviço disponibilizado ao correntista, afinal, à semelhança do que se tem na hipótese, a operação bancária só foi efetivada porque fora o terceiro tinha o conhecimento da respectiva senha, e, sendo este o fator determinante à consecução do evento danoso, caracterizada está a culpa exclusiva da vítima, e não o fato de terceiro, o que constitui causa de rompimento do nexo causal.

Ilustrativamente:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. COMPRA. REALIZAÇÃO POR TERCEIRO. PAGAMENTO. APRESENTAÇÃO DO CARTÃO. USO MEDIANTE SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. TITULAR DO CARTÃO. DEVER DE GUARDA. FURTO. FORTUITO EXTERNO. DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. EXIGÊNCIA. OBRIGAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. ATO ILÍCITO DO ESTABELECIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. AFASTAMENTO. (...). 4. Danos decorrentes de pagamento mediante a apresentação de cartão bancário de uso mediante senha, por terceiro, amoldam-se à hipótese estabelecida no art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser imputado ao estabelecimento comercial. 5. Não comete ato ilícito o estabelecimento comercial que deixa de exigir documento de identidade no momento do pagamento mediante cartão com uso de senha, porquanto inexiste lei federal que estabeleça obrigação nesse sentido. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1676090/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 27/08/2019, DJe 03/09/2019)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO MAGNÉTICO. SENHA. FORNECIMENTO PELO CORRENTISTA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PROVA. VALORAÇÃO. PRETENSÃO. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. MULTA DIÁRIA. ART. 461, § 4o, DO CPC/73. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MULTA NÃO DEVIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. ‘Conforme precedentes desta Corte, em relação ao uso do serviço de conta-corrente fornecido pelas instituições bancárias, cabe ao correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso. Não pode ceder o cartão a quem quer que seja, muito menos fornecer sua senha a terceiros. Ao agir dessa forma, passa a assumir os riscos de sua conduta, que contribui, à toda evidência, para que seja vítima de fraudadores e estelionatários.’ (RESP 602680/BA, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJU de 16.11.2004; RESP 417835/AL, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 19.8.2002). (...).” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1295277/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018)

“EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO NÃO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS. CONSUMIDOR QUE FORNECEU SEU CARTÃO BANCÁRIO A TERCEIROS. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). 3. A responsabilidade objetiva do banco foi afastada pelo Tribunal de origem com base nas provas apresentadas nos autos no sentido de que o evento danoso alegado pelo recorrente decorreu de sua exclusiva e única culpa ao fornecer seu cartão bancário e senha a terceiros, e não da falha na prestação de serviço da instituição bancária. A revisão desse entendimento, no âmbito do recurso especial, é obstada pela Súmula no 7 do STJ. 4. Esta Corte possui entendimento de que, no uso do serviço de conta corrente fornecido pelas instituições bancárias, é dever do correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso, sob pena de assumir os riscos de sua conduta negligente. No caso, o Tribunal estadual decidiu alinhado à jurisprudência do STJ. Incide a Súmula no 83 do STJ. 5. O dissídio jurisprudencial não obedeceu aos ditames legais e regimentais necessários à sua demonstração. 6. Agravo interno não provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt nos EDcl no REsp 1612178/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em 23/05/2017, DJe 05/06/2017)

Uma vez que n
ão há como examinar o teor da conversa mantida entre a funcionária da autora com o terceiro, eis que a ligação telefônica não chegou a ser gravada, não é possível conferir absoluta credibilidade à afirmação autoral de que o suposto fraudador possuía, de antemão, os dados cadastrais da Agropecuária Camila junto ao Banco Santander, de modo tão específico a ponto de convencer a preposta da autora quanto à veracidade da informação/identificação ofertada pelo interlocutor, sobretudo ao considerar, nesse particular, que, volta e meia, surgem denuncias de “vazamentos” de dados das mais variadas fontes, como foi o caso, cito apenas a título exemplificativo, da exposição de 220 milhões de cadastros nacionais do banco de dados da Serasa Experian, não havendo como traçar um claro e firme nexo de causalidade entre a conduta (comissiva ou omissa) do réu Banco Santander e o fato de o fraudador conhecer alguns dados pessoais da Agropecuária/autora.

Registra-se, a propósito, que as transferências em discussão não destoam da movimentação normalmente realizada pela empresa/autora, nem do ponto de vista da modalidade (
Transferência Eletrônica Disponível - TED
), nem da quantia envolvida na operação (duas transferências de cerca de 55 mil reais cada), conforme se vê do histórico de movimentação da conta corrente vinculada ao Id. no 89663968.

Também não há nos autos elementos suficientes a corroborar a tese autoral de que, “
se o réu, por meio dos seus prepostos, no momento da contestação e não reconhecimento dos débitos indevidos/fraudulentos feitos pela funcionária da autora (na data de 03/06/19), tivesse agido rapidamente, certamente ambos os TED’s não teriam se concretizado, pois, embora o primeiro tenha sido feito no dia 31/05/2019, tratava-se de uma sexta-feira no final do dia, já o segundo ocorrera, exatamente, no dia em que a funcionária da autora percebera o golpe e comunicara o representante do réu
”, pois, como é de conhecimento ordinário, a principal característica da transferência via TED é a rapidez da operação, sendo o valor transferido creditado na conta do destinatário no mesmo dia,
em até 60min após a liquidação do desconto na conta do remetente,
se a transação for feita até às 17h (horário de Brasília), ou, no máximo, no próximo dia útil, e, embora não conste o exato horário em que as transferências foram realizadas, não há dissenso quanto ao fato de que a funcionária da autora notou as movimentações desconhecidas somente no dia 03.06.2019, quando a 1a transferência já havia sido realizada no dia 31.05.2019, e, em relação à 2a operação, o único documento apresentado pela autora datado do dia 03.06.2019 é o e-mail remetido ao gerente da agência onde mantém a conta corrente (cf. Id. no 89662045 - pág. 2), este que pouco acresce à discussão em comento, eis que sabidamente não é a via adequada para contestar o lançamento, por sua vez, o Banco/réu indicou contato telefônico feito pela funcionária da autora no dia 3 de junho, às 11:03 (
protocolo no 87262197), sendo que, de acordo com o áudio anexado junto o Id. no 89663966, o valor da 2a transferência já havia sido debitado na conta naquele momento, além disso, diante da alegação de possível fraude, o funcionário do Banco/réu informou que fora bloqueada a movimentação via
internet banking
, o que demonstra a presteza com que atendeu à reclamação da correntista, não podendo ser desconsiderado que,
retornando o que foi ponderado acima, uma vez que a operação fora realizada a partir do fornecimento dos dados necessários, é natural que a resposta inicial do setor de análise fosse a de validade da transação contestada.

Há, ainda, a suposta omissão do gerente Fábio Bugnotto, que, segundo diz a autora, ao ser informado por sua funcionária do contato telefônico à instalação/atualização de novo software referente ao
internet banking
do Santander, não a alertou dos riscos, nem vaticinou que não se trata de procedimento adotado pela instituição, na verdade, agiu como se a providencia fosse mesmo devida.

Inexiste nos autos qualquer indício probatório quanto à referida ligação, menos ainda a respeito do seu conteúdo, pois, como é de se esperar, a conversa não foi gravada pela funcionária da autora, por outro lado, o réu nada disse em específico sobre o episódio, e uma vez que foi dispensada a fase instrutória, o fato é que não há muito mais do que avaliar para além do que foi narrado na inicial; não obstante, mesmo tomando a versão autoral como certa, ao sopesar todas as circunstâncias envolvidas na lide, permanece inalterada a conclusão de que a concessão de
acesso/fornecimento de dados pela preposta da autora foi a causa determinante à consecução da operação fraudulenta, não afigurando razoável dar peso tão excessivo a essa pontual aparição do gerente nos eventos, pois, apesar de ser indiscutível que ele encerra em si a figura do Banco quando atua em nome deste como gerente, sem o acesso a maiores detalhes quanto ao contexto e a forma como a gerente financeira da autora teria noticiado que, em outra linha, estava mantendo contato com outro funcionário para providenciar a “atualização” do programa de
internet banking
, realmente não vejo como bater o martelo para definir que a conduta do preposto do réu consubstanciou em violação do dever de informação e/ou segurança do fornecedor de serviço bancário, constituindo o liame causal a unir a fraude perpetrada por terceiro contra a autora (obtenção ilícita dos seus dados) e os danos experimentados em decorrência disso (subtração do dinheiro depositado em conta), até porque, por mais convincente que tenha sido a atuação do fraudador, a atitude da autora de seguir orientações de um estranho, instalando
software
que possivelmente deu amplo acesso aos seus dados pessoais, sem, antes, checar, por outros meios (lembrando que não foi ela que entrou em contato com o gerente do banco, e, sim, recebeu ligação deste, sendo que, em conversa informal sobre o tema, ele supostamente teria dado a entender que o contato era legitimo), a autenticidade da identificação dada pelo terceiro, revela falta de cautela mínima esperada nessas circunstâncias, configurando negligencia com o dever de guarda e sigilo em relação à senha pessoal e demais dados privativos, pois, vale repetir, é amplamente conhecimento no meio social e alardeado pelos mais diversos meios de divulgação a ressalva de que não se deve compartilhar tais dados, sobretudo por precaução ao estratagema comumente utilizado por criminosos, que usando de dissimulação para ganhar a confiança e, depois, enganar a vítima, conseguem as informações de segurança e obtenham as senhas de acesso, sendo que o Banco/réu, assim como tantos outras instituições, tem emitido alertas para que seus clientes fiquem atentos para essa prática nociva, como se vê, inclusive, da cartilha referente aos cuidados com o token, que adverte que “
o Banco não solicita em hipótese alguma informações do Token por e-mail, telefone ou outro canal
” (cf. Id. no 89663969), de modo que, conquanto não se ignore a existência de fortes indícios de fraude praticada por terceiro, não há como dizer que o réu foi o responsável pelo ocorrido e nem pelo prejuízo experimento, eis que não há como ligá-lo à suposta fraude, que, embora praticada utilizando o seu nome, não se valeu da sua estrutura ou dos seus serviços à execução, e não houve falha ou defeito no serviço prestado ou disponibilizado à correntista, na medida em que, ao ser instado a transferir o dinheiro pelo usuário da autora, mediante a autorização/assinatura digital (isto é, fornecimento da senha e uso do token), o réu Santander nada mais fez do que prestar o serviço exigido na forma contratada.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, e o faço para reformar a sentença apelada e julgar improcedente o pedido indenizatório. Inverto o ônus de sucumbência, inclusive honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021